Tribunal: TJDFT
Processo: 0005665-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005665-31.2014.8.07.0003 RECORRENTE: DAMIAO DA SILVA DIAS, IOLANDA ALVES FILGUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. I - É típica e antijurídica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, tipificada no art. 184, § 2o, do CP, consoante jurisprudência consolidada no enunciado 502 de Súmula do STJ. II - Se os réus confessaram a mercancia dos produtos contrafeitos, sendo a confissão corroborada pelas declarações dos policiais, a condenação pelo crime do art. 184, § 2o, do CP é medida que se impõe. III - Recurso conhecido e provido. No especial, os recorrentes, sem indicarem o dispositivo de lei que entendem malferido, argumentam que a decisão da turma julgadora violou o entendimento que promana de outros tribunais em relação à alegada atipicidade material da conduta descrita no artigo 184, §2o, do Código Penal. Colacionam julgado do TJRJ a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, e sem apontar o dispositivo constitucional afrontado, sustentam que a decisão colegiada, reconhecendo a tipicidade da conduta que se lhes imputa – vender e expor à venda CD’s e DVD’s piratas –, deixando de considerar que os fatos narrados na denúncia foram praticados por pessoas em situação de hipossuficiência, implicou violação aos princípios da insignificância, da adequação, social e da proporcionalidade. Pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’).” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. O mesmo óbice impede o trâmite do recurso extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1273848, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, DJ-e 15/7/2020. Não bastasse isso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF ao inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1293192 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJ-e 12/2/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos representantes dos recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029